Tribunal: TJSP
Processo: 1044170-48.2021.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Veículo adquirido por pessoa com deficiência com benefício de isenção de ICMS. Acórdão que manteve a sentença de concessão da segurança, para autorizar a transferência do veículo sem incidência das restrições previstas no Decreto Estadual no 65.259, de 19/10/2020. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões suscitadas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Veículo adquirido por pessoa com deficiência com benefício de isenção de ICMS. Acórdão que manteve a sentença de concessão da segurança, para autorizar a transferência do veículo sem incidência das restrições previstas no Decreto Estadual no 65.259, de 19/10/2020. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado. Nítido caráter infringente. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.